Tribunal: STF
Processo: Rcl 75878
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, Orientação e Formação Profissional no Estado de São Paulo contra decisão proferida 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2) no Processo 1000706-04.2017.5.02.0029, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 883.642 RG/AL – Tema 823 da Repercussão Geral.



    O reclamante narra que:



    Trata-se de ação de cumprimento em que [...] legitimado processualmente na qualidade de substituto processual, substituiu seus representados, empregados da empresa ré, objetivando o cumprimento da convenção coletiva de trabalho celebrada com o sindicato patronal, especialmente para pagamento do reajuste salarial e piso normativo (doc. 1, p. 4).



    Sustenta que:



    [...] mesmo apesar da coisa julgada material se referir a sentença que abrange todos os empregados da ré no âmbito da base territorial da norma coletiva objeto da ação de cumprimento, o MM. Juiz de Primeiro grau (o que foi acatado pelo TRT) resolveu limitar sua abrangência para aqueles empregados que estão no “endereço de citação”. Ou seja, a r. sentença reconhece a legitimidade do recorrente para EXECUÇÃO PARCIAL, APENAS ALGUNS SUBSTITUÍDOS O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO PODE PREVALECER.



    [...]



    Houve clara violação do princípio constitucional da coisa julgada material, na medida em que há negativa de vigência ao princípio da coisa julgada material, artigo 5º., XXXVI, da CF, negativa de vigência ao artigo 8º., III, da CF, matéria esta objeto de recurso de revista interposto ao TST e, o que é ainda mais preocupante, foi negada a competência do Excelso Supremo Tribunal Federal na soberania de suas decisões, em especial ao constate do tema 823:



    [...] (doc. 1, pp. 10-12 - sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    a) que seja deferida medida liminar para suspender o trâmite da ação trabalhista nº 1000706-04.2017.5.02.0029 até o julgamento finda desta reclamação;



    b) que seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, ante ao desrespeito às teses firmadas no Tema nº 823 da Repercussão Geral (RE 883642) e ao final, cassar o respectivo v. Acórdão proferido pela 15ª. Turma do E. TRT da 2ª. Região para que se permita a execução ampla da sentença que reconheceu o direito ao reajuste salarial e piso normativo para a totalidade dos empregados da empresa ré, não se limitando a uma única filial ou, subsidiariamente, determine o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes; (doc. 1, p. 17).



    É o relatório. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda não merece prosperar porque não foram esgotadas as instâncias recursais, como será explicitado.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021). 



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023).



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Isso porque, segundo consulta realizada nesta data, no site do TRT2, verifica-se que o recurso de revista interposto contra o acórdão que rejeitou os embargos de declaração ainda está pendente de julgamento. Portanto, ainda não há registro de decisão que tenha negado provimento a agravo interno em recurso extraordinário. 



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 66.382/MG, DJe 12/3/2024; Rcl 66.386/PR, DJe 13/3/2024; Rcl 66.278/SP, DJe 13/3/2024, e Rcl 67.647/RN, DJe 10/5/2024; Rcl 70.985/SP, DJe 29/8/2024, todas da minha relatoria.



     



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator